Tribunal: CARF
Processo: 13708.001267/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.001267/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.978 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
JORGE LUIZ PEREIRA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRRF. DEDUÇÃO INDEVIDA. JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação do imposto de renda retido em ação judicial trabalhista não
inclui o valor dos juros pela mora entre a data do cálculo e a data do efetivo
recolhimento pela fonte pagadora.
Ocorrendo dedução indevida relativa aos consectários moratórios sobre o
imposto recolhido a destempo, deve-se efetuar a respectiva glosa dos valores
indevidamente lançados no ajuste anual.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. SÚMULA CARF No 33.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.001267/2008-64
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.978 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.001267/2008-64

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 43/44):
Trata-se de contestação a Notificação de Lançamento (fls. 4/6) após revisão da
declaração de ajuste anual, exercício 2005; ano-calendário 2004 que glosou
compensação de imposto de renda na fonte de R$ 658,39, reduzindo o saldo de
imposto de renda a restituir declarado de R$ 3.043,31, para R$ 2.384,92.
Cientificado, o contribuinte impugna o lançamento (fls. 2/3), e contrapõe-se à glosa de
parte do valor do imposto de renda recolhido. Alega ter direito à compensação do
total do imposto de renda retido recolhido, no valor de R$ 33.928,43, aí incluídos os
juros, não por atraso no recolhimento, mas sim porque a base de cálculo do
imposto foi reajustada (correções legais). Alega ainda que há erro nos rendimentos
tributáveis declarados, de R$ 140.546,89, porque nos rendimentos relativos à ação
trabalhista, de R$ 122.538,72, declarados deixou de deduzir a parcela dos honorários
advocatícios pagos, de R$ 33.635,86, ou seja o total dos rendimentos (duas fontes
pagadoras) correto seria de R$ 106.911,03. Os novos cálculos de imposto resultariam
em saldo de imposto de renda a restituir de R$ 9.908,25.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRRF. AÇÃO TRABALHISTA. JUROS MORATÓRIOS.
A dedução do IRRF retido em ação judicial trabalhista não inclui o valor dos juros pela
mora entre a data do cálculo e a data do efetivo recolhimento.
Cientificado pessoalmente da decisão, em 10/11/2014 (fls. 46), o contribuinte, em
09/12/2014, interpôs recurso voluntário (fls. 50/52), trazendo aos autos novos elementos de
prova, a comprovar a ocorrência do pagamento da verba honorária ao patrono que conduziu a
demanda judicial trabalhista que gerou os rendimentos recebidos acumuladamente,
demonstrando que não houve a dedução dos honorários dos rendimentos tributáveis declarados,
reduzindo assim sua restituição que lhe compete. Quanto a glosa parcial do imposto de renda, a
mesma se refere às correções legais até a data efetiva de sua liberação ao erário, e não mora em
decorrência de atraso no recolhimento, sendo, portanto, pertinente sua compensação no ajuste
anual. Requer, ao final, a retificação da declaração de ajuste apresentada, com a consequente
restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 53/67.
É o relatório.

Voto
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.978 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.001267/2008-64

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte – dos juros
aplicados sobre os valores depositados e transferidos ao erário por ordem judicial:
O litígio recai sobre a compensação indevida IRRF, no valor de R$ 658,39,
decorrente da revisão da DAA/2005, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do afastamento da glosa operada, bem como na retificação da
declaração de ajuste anual, para contemplar os honorários advocatícios pagos pela condução da
demanda judicial trabalhista que gerou os rendimentos recebidos e a dedução do imposto
glosado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 43/44) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 4/8), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões contundentes a
modificar o julgado de piso – limitando-se, basicamente, em repisar as alegações da peça
impugnatória, sendo certo que o valor glosado se trata apenas de mera atualização do IRRF
recolhido aos cofres públicos pela fonte pagadora e por ordem judicial (fls. 13, 20, 61 e 65), não
tendo sido deduzido tal valor dos rendimentos auferidos no processo judicial trabalhista, portanto
não compensável no ajuste anual – me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto
como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls.
44), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF:
Inicialmente, registra-se que os rendimentos tributáveis declarados não fazem parte
desta lide posto que o lançamento refere-se apenas à compensação de imposto de
renda retido na fonte. Ademais, o recibo de honorários, de R$ 33.635,86 (fl. 11)
desacompanhado de outros elementos de prova, é insuficiente por si só para se
verificar se já não foi deduzido na declaração de ajuste anual. As planilhas de
cálculos (fls. 10 e 16) não indicam a natureza real dos rendimentos, indicando o
valor bruto de R$ 163.152,11, enquanto que foi declarado apenas R$ 122.538,72.
No mérito, os documentos apresentados corroboram o lançamento, pois o valor do
imposto de renda retido, e portanto deduzido dos rendimentos tributáveis recebidos é de
R$ 33.270,07 (fl. 10), valor que também consta no darf (fl. 13) e no Alvará Judicial (fl.
20) emitidos pela Justiça do Trabalho. O valor recolhido a maior, de R$ 658,39
(diferença entre o valor pago, de R$ 33.928,43 e o valor calculado do imposto, de R$
33.270,04), corresponde à mora entre a data de cálculo do imposto e o efetivo
recolhimento, ocorrido em 09/12/2004 (fl. 13). Enfim, o adicional recolhido para a
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.978 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.001267/2008-64

Fazenda Nacional não foi deduzido dos rendimentos pagos ao contribuinte, motivo
pelo qual não pode aproveitar-se deste valor como requer.
Isso posto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação e por não reconhecer
qualquer direito creditório adicional.
Portanto, correto é procedimento fiscal tudo em sintonia com a legislação de
regência, razão pela qual mantenho subsistente a glosa operada.
Quanto aos honorários advocatícios pagos em face dos rendimentos recebidos
acumuladamente, nada prover, uma vez que tal matéria (omissão de rendimentos), não foi objeto
do lançamento, aliás, conforme bem fundamentado na decisão recorrida. Ademais, emerge dos
autos que os honorários apurados na demanda trabalhista e calculados separadamente (fls. 10 e
16), foram resgatados pelo patrono mediante alvará próprio e distinto, cujo recebimento restou
certificado pelo recibo emitido pelo profissional (fls. 11, 18 e 21), portanto, de fato, a aludida
verba não se encontra inserida nos rendimentos recebidos e declarados no ajuste anual (fls. 19).
Não obstante, e ainda que assim não fosse, cabe salientar que a apreciação do
pedido de revisão dos rendimentos declarados (e que não foram objeto do lançamento)
importaria na retificação da DAA, medida obstada pelo início de procedimento fiscal, ao teor do
art. 7o, I e § 1o, do PAF e art. 832 do RIR/99, não produzindo quaisquer efeitos após a ciência do
contribuinte acerca da autuação, cuja matéria inclusive já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, cabe registrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 73
DF CARF MF
Original